Tribunal: STF
Processo: HC 69043
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
"Habeas corpus".
         - Diligencia determinada pelo Juiz que tem  apoio  na  parte
final do artigo 156 do Código de Processo Penal.
         - Não tendo o laudo  definitivo  trazido  qualquer  elemento
novo, nem tendo a  defesa  constituida  levantado  duvida  sobre  ser
toxica a substancia apreendida, em  face  do  laudo  de  constatação,
existiu, para ela, qualquer prejuizo.
         "Habeas corpus" indeferido.